Tribunal: TJDFT
Processo: 0715416-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATOS. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Incabível a suspensão das obrigações livremente assumidas se não há prova robusta da falha na prestação dos serviços, e ser for reservado o mínimo suficiente à subsistência da mutuária e de sua família.
2. A hipótese está a exigir dilação probatória para averiguar a aparente fraude e principalmente a extensão da responsabilidade das instituições financeiras.
3. Negou-se provimento ao recurso.